Tribunal: TJDFT
Processo: 0752436-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752436-25.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DIAMOND - PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP, VANDA MARIA LOPES SOARES, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO SOARES RECORRIDO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. EXCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECUSA PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de recurso direcionado a questões não enfrentadas na decisão, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância. 2. A execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa defender os interesses do credor. 3. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na hipótese em que se ofereceu em substituição automóvel de menor valor. 4. A substituição da penhora depende da demonstração de que a constrição proposta será menos onerosa ao executado e não trará prejuízos ao exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução (art. 829, § 2°, do CPC). 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 797 e 805, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto entendem que a execução deve ocorrer segundo o interesse do credor, porém de forma menos gravosa ao devedor; e c) artigos 829, § 2o e 847, ambos do CPC, por ser possível a indicação de meio mais eficaz e menos oneroso à penhora. Afirmam ser viável a substituição da penhora, cujo pedido objetiva afastar eventual prejuízo à execução. Defendem que o credor pode se opor à penhora do bem oferecido pelo devedor, desde que o faça de forma devidamente fundamentada. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 797 e 805, parágrafo único, 829, § 2o, e 847, todos do CPC, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “No caso em exame, os Agravantes indicaram à penhora o veículo Renault Kangoo 1.6, Placa JGE 8950, Ano 2002/2003, em substituição ao IMP/FIAT COUPE 16V, 1995/1996. Ocorre que a aplicação do princípio da menor onerosidade exige a indicação, pelo devedor, de outros meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na espécie, pois o veículo oferecido em substituição, embora seja mais novo, tem menor valor, conforme informado pelos próprios Agravantes. Os Agravantes alegam que o Fiat Coupe carece de atrativo comercial, pois não se encontra em funcionamento, todavia, não comprovam a afirmação. Desse modo, não foram indicados pelos Executados meios mais eficazes e menos onerosos para garantir o crédito exequendo. Logo, não foi comprovada a ausência de prejuízo ao credor na substituição solicitada, o que impõe o indeferimento do correspondente pedido (...). Na hipótese dos autos, conforme destacado pela MM. Juíza a quo, a recusa do Exequante, ora agravado, foi justificada, porque inexiste nos autos prova das condições do veículo que se pretende substituir e pelo fato de os outros veículos penhorados não terem sido encontrados” (ID 25431647). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que não há preponderância do princípio da menor onerosidade em relação ao da efetividade da tutela executiva, devendo ser considerados em harmonia, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “Inexiste a preponderância do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre a efetividade da tutela executiva. Precedentes” (AgInt no AREsp 1741800/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 5/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027